Tribunal: TJES
Processo: 5034218-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034218-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PALMIRO DAL COL FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5034218-25.2024.8.08.0035

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO:
PALMIRO DAL COL FILHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 187/2000 DECLARADA INCONSTITUCIONAL (ADI 3221/ES). MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. APOSENTADORIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 938/2020. CÁLCULO DO PEDÁGIO ADICIONAL (INCISO IV). REQUISITO NÃO PREENCHIDO ATÉ O MARCO TEMPORAL FIXADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. DIREITO AO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADO. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
(Id. 15514061) contra a r. sentença (Id. 15514056) que julgou procedente o pedido formulado na "Ação de Concessão de Aposentadoria" ajuizada por
PALMIRO DAL COL FILHO
.

Incialmente, o Autor afirmou ser servidor público estadual, cujo vínculo de trabalho foi transformado de celetista para estatutário pela Lei Complementar nº 187/2000, posteriormente declarada inconstitucional na ADI nº 3221.

Explicou que, embora o STF tenha modulado os efeitos da decisão, fixando o prazo de 31 de agosto de 2023 como marco para aferição dos requisitos de aposentadoria, seu pedido administrativo foi negado pelo IPAJM sob o argumento de que não havia cumprido o pedágio previsto no art. 7º, IV, da LCE nº 938/2020.

Sustentou, contudo, que a negativa decorreu de erro de cálculo, pois já preenchia todos os requisitos legais na data fixada pelo Supremo, motivo pelo qual requer a concessão do benefício.

O IPAJM, em sua contestação (Id. 15514048), defendeu a legalidade do ato administrativo, reiterando que o autor não se enquadrava nas hipóteses que permitem a aposentadoria e que não havia preenchido o requisito do pedágio, o que impedia a concessão do benefício.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 15514056). O juízo de primeiro grau, reconhecendo que o autor se enquadra na hipótese do inciso IV do art. 4º da Portaria Conjunta SEGER/IPAJM nº 01-R e que, na data de 31 de agosto de 2023, reunia todos os requisitos do art. 7º da LCE 938/2020 , JULGOU PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder a aposentadoria ao autor, vejamos:

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR
o requerido a conceder aposentadoria ao autor, com efeitos retroativos desde o requerimento administrativo.

Inconformado, o IPAJM interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 15514061), defendendo a inexistência do direito à aposentadoria, por entender que o pedágio não foi cumprido e que a decisão recorrida viola o ordenamento jurídico.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 15514069), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, verifico que a r. sentença não pode ser mantida, pois partiu de uma interpretação incorreta da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, especialmente do artigo 7º, inciso IV, que trata da regra de transição conhecida como “pedágio”.

A questão central é saber se o autor, preencheu todos os requisitos para se aposentar até 31 de agosto de 2023 — data fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional a LCE nº 187/2000.

Nesse sentido, o juízo de origem entendeu que sim, reconhecendo o direito à aposentadoria,
contudo
,
a análise mais atenta mostra que o autor não cumpriu integralmente o tempo adicional de contribuição exigido pela norma.

Vejamos o que preleciona o artigo 7º da Lei 938/2020,
in verbis:

Art. 7º
O servidor público civil que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

Verifica-se que o inciso IV estabelece que o servidor deve cumprir um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da lei, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

Ou seja, o servidor precisa completar o tempo que faltava para chegar aos 35 anos e ainda contribuir por igual período, um tempo a mais, de mesmo tamanho, como pedágio.

Desta forma, vamos ao cálculo aritmético com base nos fatos dos autos:

A LCE 938/2020 entrou em vigor em 1º de julho de 2020.

Nessa data, o autor possuía 33 anos de contribuição. Faltavam, portanto,
2 anos
para atingir o mínimo de 35 anos exigido pelo inciso II.

O "período adicional" (
pedágio
) do inciso IV corresponde a 100% desse tempo faltante, ou seja,
mais 2 anos
.

Logo, o tempo total de contribuição que o autor precisava cumprir
após
01/07/2020 era de 4 anos (
os 2 anos faltantes + 2 anos de pedágio
).

O marco temporal final estabelecido pelo
STF
na ADI nº 3.221/ES e fixado pela Portaria Conjunta SEGER/IPAJM nº 01-R
foi 31 de agosto de 2023
.

Entre a data da vigência da lei (01/07/2020) e o marco temporal final (31/08/2023), transcorreram 3 anos e 1 mês.

Ora, se o autor precisava cumprir 4 anos de contribuição (tempo faltante + pedágio) e, na data limite, havia contribuído por apenas 3 anos e 1 mês,
é matematicamente inegável que o requisito do inciso IV do art. 7º não foi integralmente satisfeito.

Dessa forma, embora o autor já contasse com mais de 36 anos de contribuição total,
o lapso necessário para cumprir o pedágio não havia sido completado até a data limite fixada.
Assim, a r. sentença, ao entender que bastava atingir os 35 anos de tempo total, acabou esvaziando o significado da palavra “adicional”, que representa justamente a exigência de um tempo extra.

O ato administrativo do IPAJM que indeferiu o pedido de aposentadoria deve, portanto, ser considerado correto, pois foi baseado em uma leitura fiel da lei e em dados concretos sobre o tempo de contribuição do servidor.

Nesse sentido, a interpretação adotada pela sentença recorrida, ao considerar que o "pedágio" era o
próprio
tempo faltante (2 anos), anula a eficácia do termo "adicional" previsto em lei e desvirtua a natureza da regra de transição.

Estando o ato administrativo do IPAJM, que indeferiu o benefício, em estrita conformidade com a correta exegese da norma, a reforma da sentença para julgar o pedido improcedente é a medida que se impõe.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença (Id. 15514056) e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)